Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa. Apelações Criminais. Art. 349-A do Código Penal. Materialidade e autoria comprovadas. Crime impossível afastado. Agente flagrado em sala de revista, antes do efetivo ingresso nas dependências internas do presídio. Interpretação restritiva do verbo “ingressar”. Princípio da legalidade. Tentativa configurada. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo réu e Ministério Público contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 349-A do Código Penal, reconhecida a modalidade tentada.
2. Consta dos autos que o réu se dirigiu ao Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (CPP) em sua rotina de ingresso. Na antecâmara/sala anterior ao aparelho de raio X, destinada ao procedimento de revista pessoal, foi surpreendido na posse de aparelho celular, que tentou abandonar no chão, sendo imediatamente contido pelos agentes.
3. O réu apelou buscando absolvição, sob alegações de ausência de provas, crime impossível e atipicidade da conduta.
4. O Ministério Público recorreu para ver reconhecida a modalidade consumada do delito.
5. Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos (ID 77221245).
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional restou comprovado quanto à materialidade e autoria; (ii) se a conduta caracteriza crime impossível; e (iii) se o delito deve ser reconhecido como consumado ou tentado.
III. Razões de decidir
7. Materialidade. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão, no qual o aparelho celular é devidamente identificado por marca, modelo e IMEI, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, que confirmam a apreensão do aparelho em poder do acusado nas dependências de acesso ao CPP.
8. Autoria. A autoria é igualmente certa. Os agentes penitenciários ouvidos em Juízo relataram de forma coerente que o réu, já no interior da área de revista, antes da passagem pelo raio X, agachou-se e tentou deixar o aparelho celular no canto da sala, sendo imediatamente abordado. A negativa de autoria pelo acusado não encontra amparo no conjunto probatório, que é firme e harmônico em sua incriminação.
9. Crime impossível. A tese defensiva de crime impossível (art. 17 do CP) não prospera. Ainda que exista controle e revista na entrada do estabelecimento prisional, é fato notório e reconhecido que tais mecanismos não impedem de forma absoluta a entrada de objetos ilícitos em unidades prisionais, tratando-se de meio de fiscalização com eficácia relativa. O aparelho apreendido é plenamente apto à comunicação, não havendo falar em ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto.
10. Natureza do delito do art. 349-A do CP. O crime previsto no art. 349-A do Código Penal é de perigo abstrato e tem por objetivo tutelar a segurança pública e a própria administração da justiça, diante da potencialidade lesiva da presença de aparelhos de comunicação móvel no interior de estabelecimentos prisionais. A ausência de efetivo uso do aparelho não afasta a tipicidade.
11. Consumação x tentativa. A extensão, por via interpretativa, do conceito de “estabelecimento prisional” para abarcar salas externas, antecâmaras ou ambientes anteriores à efetiva zona interna de custódia não se compatibiliza com o princípio da estrita legalidade penal (art. 1o do CP). O tipo penal do art. 349-A do CP deve ser interpretado restritivamente, alcançando as dependências internas do presídio propriamente ditas, isto é, aquelas situadas além do ponto de revista, onde efetivamente se localizam as celas, alas e demais espaços de circulação e convivência dos internos. Nessa linha, é a entrada nesse espaço interno – e não na área de pré-triagem ou de revista preliminar – que satisfaz o núcleo do tipo “ingressar”. Enquanto o agente permanece em setor de controle anterior ao efetivo acesso às alas internas, encontra-se em fase de execução ainda incompleta.
12. No caso dos autos, o réu foi contido exatamente no limiar entre a área externa e o interior do estabelecimento prisional, durante a revista, antes de adentrar os setores internos destinados à habitação e circulação de presos. A conduta, embora claramente iniciada e dolosa, não ultrapassou os limites do iter criminis suficientes para qualificar a consumação, porquanto o aparelho não chegou a ser introduzido nas dependências internas do presídio.
13. Esse entendimento encontra suporte em orientação recente do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou a posição de que, quando o agente é surpreendido durante a revista pessoal, antes do efetivo ingresso nas dependências internas do presídio, configura-se tentativa, e não consumação, do delito do art. 349-A do CP.
14. A propósito, colhe-se do precedente paradigmático: “Uma vez que flagrado o agente antes do efetivo ingresso no interior do estabelecimento prisional, ainda durante a revista, não há falar em consumação do delito, mas apenas em tentativa.” (AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 7/11/2023, DJe 10/11/2023.)
15. Dosimetria e manutenção da sentença. Reconhecida a tentativa, não há espaço para o provimento da apelação ministerial, que pretendia o reconhecimento da consumação e consequente majoração da pena. 6. Remanecendo íntegros os elementos de prova quanto à autoria e materialidade, e afastadas as teses absolutórias, não há razão para acolher o recurso defensivo, devendo ser mantida a condenação.
IV. DISPOSITIVO
16. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 1o, 14, II e parágrafo único, 17, 33, §2o, “c”, 44, II, 59 e 349-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.104.638/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 7/11/2023, DJe 10/11/2023.